Tribunal: TJDFT
Processo: 0752128-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo por instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por Banco do Brasil S. A. contra a decisão (Id 77608915 do processo de referência), proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, em liquidação individual provisória de sentença coletiva, processo n. 0724799-96.2020.8.07.0001, então requerida em seu desfavor por Josef Emanuel Buhali, atualmente sucedido processualmente pelo Espólio de Josef Emanuel Buhali. Em suma, na origem cuida-se de liquidação provisória individual de sentença em ação civil pública (processo n. 94.0008514-1), movida pelo Ministério Público Federal em desfavor do Banco do Brasil S. A., da União e do Banco Central do Brasil – BACEN, que tramitou pela 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, a qual, determinando como índice de correção monetária aplicável ao mês de março de 1990, às cédulas de crédito rural pactuadas entre as partes, o BTN-f (41,28%), estabeleceu a devolução de eventual diferença entre o índice definido (BTN-f, no percentual de 41,28%) e o aplicado pelo Banco do Brasil à época (IPC de 84,32% ou o índice ponderado de 74,60% - determinado pela Lei n. 8.088/1990). Na decisão agravada, o i. juiz a quo rejeitou a pretensão formulada na impugnação oferecida pelo ora agravante (Id 74717909 do processo de referência). Em razões de agravo (Id 22107726), o recorrente busca a modificação do entendimento de 1o grau, narrando ter apresentado impugnação ao requerimento de liquidação individual provisória da sentença e formulado os seguintes pleitos: suspensão, tendo em vista decisão da instância superior nesse sentido; aduz não ser aplicável à espécie a legislação consumerista, porquanto o financiamento foi entabulado antes da sua entrada em vigor, além de ser inaplicável ao crédito rural; o título exequendo não abarca a obrigatoriedade de apresentação de documentos; requer o chamamento ao processo da União e do Banco Central, em razão do litisconsórcio passivo necessário; a incompetência funcional deste juízo, aduzindo ser a competência da Justiça Federal; a incompetência territorial do foro de Brasília/DF, aduzindo ser a competência do domicílio do credor; a ausência de documentos indispensáveis para a propositura da execução; a não obrigatoriedade de manutenção de documentos relativos a negócios cujo prazo prescricional transcorreu. Aduz, todavia, o i. juiz, na decisão agravada, tê-la rejeitado. Ao exame do pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado neste agravo por instrumento, foi proferida a decisão de Id 22391860, pela qual restou indeferida a tutela de urgência. O agravado não ofereceu contraminuta recursal (Id 23321662). É o breve relatório. Decido. Como dito na exposição, a liquidação individual provisória de sentença coletiva, requerida pelo agravado em desfavor do Banco do Brasil S. A., tem por origem a ação civil pública (ACP) n. 94.00.08514-1, esta, por sua vez, movida pelo Ministério Público Federal perante a 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal (ID 64473956, do processo de origem). Nesta ação, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S. A., ora agravante, foram condenados a devolver aos mutuários os valores indevidamente cobrados relativamente ao índice de correção monetária aplicado em março de 1990, ou seja, a pagarem a diferença entre o IPC de 84,32% e o BTN de 41,28% relativamente àquele período, o que foi determinado mediante o reconhecimento da eficácia erga omnes do julgado (Id 69538165, dos autos de referência). Pois bem. Em 4/12/2014, após o julgamento da apelação no âmbito do TRF da 1a Região, o col. STJ julgou o Recurso Especial n. 1.319.232/DF, originário, portanto, da referida ACP n. 94.0008514-1. Esse recurso foi provido, mantendo-se a sentença de procedência proferida na primeira instância e assentando, entre outras disposições, que: “ajuizada a ação civil pública pelo Ministério Público, com assistência de entidades de classe de âmbito nacional, perante a Seção Judiciária do Distrito Federal e sendo o órgão prolator da decisão final de procedência o Superior Tribunal de Justiça, a eficácia da coisa julgada tem abrangência nacional. Inteligência dos artigos 16 da LACP, 93, II, e 103, III, do CDC”. Após julgamento de embargos de declaração, tanto a União quanto o Banco do Brasil S.A. apresentaram embargos de divergência, os quais foram julgados em 16/10/2019 sob a relatoria, então, da Min. Nancy Andrighi, sendo ambos providos “para: (i) determinar que, nos cumprimentos individuais da sentença coletiva promovidos em desfavor da UNIÃO e/ou do BACEN, sejam os juros de mora, a partir de 29/06/2009, calculados segundo o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança; (ii) afastar a condenação dos réus da ação civil pública ao pagamento de honorários advocatícios”. E, em 12/11/2019, a Min. Nancy Andrighi despachou nos autos, revogando decisão outrora proferida pelo então relator Min. Francisco Falcão, a fim de afastar suspensão anteriormente deferida, nos seguintes termos: “tendo em vista o julgamento do mérito dos embargos de divergência pela Corte Especial, na sessão de 16/10/2019, o efeito suspensivo então concedido exauriu sua eficácia” (decisão nos EREsp 1.319.232, rel. Min. Nancy Andrighi, publicada em 18/11/2019). Em 27/5/2020, novo pedido de suspensão foi novamente indeferido, mas dessa vez pela então Vice-Presidente do STJ, Min. Maria Thereza de Assis Moura, em pedido de suspensão formulado pela União Federal com fundamento em recurso extraordinário por ela interposto. Por seu turno, o Banco do Brasil S.A. formulou, nos EREsp n. 1.319.232, pedido de tutela provisória em caráter incidental, para que fosse emprestado efeito suspensivo a recurso extraordinário interposto contra o mencionado acórdão relativo ao julgamento do recurso especial (REsp n. 1.319.232) que, entre outras disposições, como dito, afirmou ter a coisa julgada abrangência nacional nos termos dos artigos 16 da LACP, 93, II, e 103, III, do CDC. No pedido de tutela provisória, o Banco do Brasil S.A. ainda afirmou que seu recurso extraordinário impugna o acórdão proferido em 2014 no REsp n. 1.319.232, bem como que, ao afastar norma expressa contida no art. 16 da Lei n. 7.347/85, o acórdão atribuiu abrangência nacional à condenação solidária imposta ao Banco do Brasil, União e Banco Central do Brasil, o que não se poderia admitir. Analisando tais argumentos, a Exma. Vice-Presidente do STJ deferiu, em 21/7/2020, medida liminar atribuindo efeito suspensivo ao recurso extraordinário originário do EREsp n. 1.319.232, sobrestando os feitos a ele referentes até o julgamento definitivo do RE n. 1.101.937. Esclareceu que o acolhimento de repercussão geral no RE 1.101.937, relativamente a um dos temas postos em exame, qual seja, a aplicação do art. 16 da Lei 7.347/85, além da existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, tendo em vista os inúmeros pedidos de expedição de certidão de objeto e pé para fins de ajuizamento de cumprimento provisório de sentença impõe a atribuição de efeito suspensivo ao recurso extraordinário interposto pelo Banco do Brasil S.A. Naquele recurso, ou seja, no RE n. 1.101.937/SP (Tema n. 1.075), o STF reconheceu a existência de repercussão geral da questão alusiva à constitucionalidade do art. 16 da Lei n. 7.347/1985, segundo o qual a sentença proferida na ACP fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator, nos seguintes termos: EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 16 DA LEI 7.347/1985, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 9.494/1997. CONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3o, da Constituição, a questão acerca da constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, com a redação dada pela Lei 9.494/1997, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator. 2. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. (RE 1101937 RG, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 13/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-040 DIVULG 26-02-2020 PUBLIC 27-02-2020). Em abril de 2020, o ministro relator do RE citado, com base no art. 1.035, § 5o[1], do CPC, suspendeu o processamento de todas as demandas pendentes em tramitação no território nacional, e essa decisão foi integrada pela de maio desse mesmo ano que, em embargos de declaração, assim definiu: Trata-se de Embargos de Declaração contra decisão que decretou a suspensão do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional. Sustenta a embargante que há omissão no decisum, haja vista que não está claramente definido o alcance do sobrestamento. As Petições 24.802 e 26.049/2020 trazem questionamentos semelhantes. É o relatório. Decido. [...] A respeito dos pontos agitados pelo embargante, convém esclarecer: serão suspensos os processos nos quais esteja pendente de deliberação a aplicação do art. 16 da Lei 7.347/1985. A diretriz vale para processos em qualquer grau de jurisdição; seja qual for a fase em que estejam (conhecimento, cumprimento de sentença, ou execução); independentemente da matéria em discussão; individuais ou coletivos. Agora, uma observação se faz necessária: os processos em que tal questão não tenha sido invocada, ou sobre a qual já exista decisão preclusa, evidentemente não devem ser paralisados. Reitere-se: a ordem de suspensão também alcança processos em fase de cumprimento de sentença, ou de execução, além de ações rescisórias – DESDE QUE, NESSES ESPECÍFICOS PROCEDIMENTOS, TENHA SIDO SUSCITADA A APLICAÇÃO DO ART. 16 DA LEI 7.347/1985, E QUE ESTA QUESTÃO AINDA NÃO ESTEJA DEFINITIVAMENTE RESOLVIDA. Finalmente, é permitido aos órgãos julgadores decidir a incidência do art. 16 da Lei 7.347/1985, desde que a fundamentação seja alheia aos argumentos colocados em jogo neste leading case. Exemplificativamente: a alegação é intempestiva, ou preclusa. Excetuadas estas motivações, absolutamente estranhas ao que se discute neste RE com repercussão geral, cabe enfatizar, pela última vez: não deve prosseguir qualquer processo em que tenha sido aventada a aplicabilidade, ou não, do art. 16 da Lei 7.347/1985, se tal ponto estiver na expectativa de solução definitiva. Por todo o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES, APENAS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS. (grifos nossos) Na espécie, conquanto não tenham sido juntadas as cédulas de crédito rurais objeto do pedido de liquidação de sentença coletiva formulado pelo recorrido, noticiam os autos que referidos contratos foram celebrados na cidade de Guarapuava, Distrito de Entre Rios, no Estado do Paraná (Id 69537599, p. 10, Id 74717909, p. 18 do processo de referência), e a ação civil pública em discussão tramitou na Seção Judiciária do Distrito Federal, de forma que o tema representativo da repercussão geral reconhecida pelo STF (Tema 1.075), ainda pendente de discussão final, tem, por óbvio, efeitos diretamente na liquidação ajuizada pelo agravado e, portanto, considero deva ser sobrestada a tramitação do processo, até o julgamento do RE n. 1.101.937/SP, o que também foi reconhecido pelo col. STJ no âmbito da tutela provisória deferida em 21/7/2020 (EREsp n. 1.319.232/DF). Conveniente anotar, também, neste particular, que nos extratos bancários e projeções em relação a cada uma das aludidas cédulas de crédito rural (Id 74717902 a Id 74717904, e Id 74717906 a 74717908, todos do processo de referência), consta a cidade de Guarapuava como local de amortização da dívida, vale dizer, sujeita à jurisdição do TRF da 4a Região, de maneira a não surtir, em princípio, os efeitos nessa base geográfica, da mencionada sentença de procedência exarada na ação civil pública. Trago à lume julgado deste e. Tribunal de Justiça sobre a questão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ERESP 1.319.232/DF. EFEITO SUSPENSIVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1075. ARTIGO 16 DA LEI 7.347/85. SUSPENSÃO DO FEITO. 1 - No caso dos autos, verifica-se que o exequente-agravado formulou pedido de cumprimento provisório de sentença proferida em ação civil pública que teve origem na 3a Vara Federal do Distrito Federal, cujo objeto é a indenização por perdas decorrentes das diferenças nos índices de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural. 2 - Acontece que o título executivo que embasa o presente cumprimento de sentença teve a sua eficácia suspensa. Isso porque, observa-se que a Vice Presidência do Superior Tribunal de Justiça atribuiu efeito suspensivo ao Recurso Extraordinário interposto pelo Banco do Brasil nos autos do EResp.1.319.232/DF, ao levar em consideração o reconhecimento de Repercussão Geral do Tema 1075, pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 1.101.937/SP, o qual versa sobre a constitucionalidade do artigo 16 da Lei 7.347/85, determinando-se a suspensão nacional dos feitos que tratem da matéria. 3 - Destarte, ao contrário do que alega a parte agravada, tem-se que a tese a ser firmada em sede de repercussão geral, pela Excelsa Corte, repercute sim no cumprimento de sentença proposto na origem. 4 - Ademais disso, verifica-se, por outro lado, que as demais teses arguidas pelo agravante não prosperam, uma vez que, como o agravado optou por promover o cumprimento de sentença em desfavor somente do Banco do Brasil, não há necessidade de se remeter os autos para a Justiça Federal, porquanto ausente qualquer das hipóteses do artigo 109 da Constituição Federal, de modo que deve ser seguido a inteligência da súmula 508 do STF: "Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A". 5 - Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido”. (Acórdão 1308184, 07303990420208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 16/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE SUSPENSÃO PROCESSUAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIFERENÇA DE ÍNDICE DE CORREÇÃO APLICADO SOBRE O DÉBITO DERIVADO DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. SUSPENSÃO PROCESSUAL. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.075 - STF. APLICABILIDADE DO ART. 16 DA LEI No 7.347/85. IMPERATIVIDADE. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DA SENTENÇA, POR DECISÃO PROFERIDA NO RESP No 1319232/DF, SOBRESTAMENTO PROCESSUAL. IMPERATIVIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Não se constata nos autos preclusão que justifique a não observância da ordem emanada do STF na afetação do Tema 1.075 em repercussão geral, impondo "a suspensão em todo território nacional dos processos que discutam a constitucionalidade do art. 16 da Lei no 7.347/85, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator". 2. Constata-se, ademais, que a Excelentíssima Ministra Vice Presidente do STJ proferiu decisão em 20 de julho de 2020, suspendendo a eficácia da sentença que fundamenta o pedido de liquidação e cumprimento provisório postulado pelo agravado, relativo à cobrança de diferença de índice de correção aplicado sobre o débito derivado de Cédula de Crédito Rural, apurado até abril de 1990, com lastro em sentença exarada na Ação Civil Pública no 94.008514-1, que tramitou na 3a Vara Federal de Brasília. 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso extraordinário no REsp no 1319232/DF impõe a suspensão da eficácia da própria sentença em que se funda o pedido de liquidação provisória e execução movido pelo agravado, de modo que, enquanto não resolvida a tese definida pelo STF no Tema 1.075, está suspensa a eficácia do título judicial, impondo o atendimento das ordens superiores de sobrestamento processual. 4. Agravo de instrumento provido”. (Acórdão 1303525, 07432991920208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no PJe: 10/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Oportuno, ainda, gizar, a despeito da ausência de objetividade do pleito formulado pelo banco agravante, quando de sua impugnação, ao requerer, na alínea “c” “a suspensão do presente cumprimento/liquidação de sentença” (Id 74717909, p. 28 do processo de referência), infere-se que no corpo de sua peça impugnativa foi desenvolvida clara argumentação acerca da questão (Id 74717909, pp. 7/13 do processo de referência). Nessa linha de raciocínio, vale lembrar ser de larga sabença o entendimento de que o pedido deve ser analisado como um todo, isto é, extraído a partir de uma interpretação lógico-sistemática dos argumentos delineados pela parte em sua peça processual, e não apenas da literalidade do capítulo específico formulado, ao final. Destarte, pois, que na presente hipótese se discute matéria idêntica àquela versada no recurso extraordinário representativo da controvérsia, o sobrestamento do curso do processo é medida necessária, diante da própria fundamentação utilizada para atribuir efeito suspensivo ao RE n. 1.101.937-SP, onde a Exma. Min. Maria Thereza de Assis Moura, consignou que “uma vez que foi reconhecida a repercussão geral, nos autos do RE 1.101.937, de um dos temas a ser examinado no apelo extremo, qual seja, a aplicação do art. 16 da Lei n. 7.347/85, o que indica a necessidade de sobrestamento do feito, sendo certo, outrossim, que são inúmeros os pedidos de expedição de certidão de objeto é pé para fins de ajuizamento de cumprimento provisório de sentença, circunstância que caracteriza risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.” Assim, justifica-se a concessão do efeito suspensivo para suspender a decisão hostilizada, até julgamento final deste recurso, ante a verossimilhança do tema, que necessita ser melhor esquadrinhado quando do enfrentamento do mérito da questão propriamente dita, bem como diante do fato de que o seu não deferimento poderá implicar no indevido processamento do processo executivo”. Além do mais, a providência em tela encerra matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, prescindindo, desta forma, de pedido expresso da parte. Sendo assim, ao conhecer de ofício da questão e verificar haver possibilidade de repercussão no caso concreto, DETERMINO, nesta fase, o sobrestamento do processo n. 0724799-96.2020.8.07.0001, bem como deste agravo por instrumento até o julgamento definitivo do RE n. 1.101.937-SP (Tema n. 1.075) pelo e. STF. Permaneçam os autos deste recurso na Secretaria da Turma, até ulterior deliberação quanto às providências cabíveis in casu. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Oficie-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de fevereiro de 2021. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora [1] Art. 1.035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo. [...] § 5o Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional.